Tribunal: TJBA
Processo: 8055219-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055219-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: EDNALVA ALVES CALDAS

Advogado(s)
:
RODRIGO SIMOES DE SOUZA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EMBASA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. LEI ESTADUAL Nº 14.260/2020. LIMITE DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 87 DO ADCT E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu a expedição de requisição de pequeno valor em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., adotando o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Questão em discussão. Definir o limite aplicável para a expedição de requisição de pequeno valor em face da EMBASA, se o teto de 10 (dez) salários mínimos previsto na Lei Estadual nº 14.260/2020 ou o limite de 40 (quarenta) salários mínimos com fundamento no artigo 87 do ADCT e na Resolução CNJ nº 303/2019.

Razões de decidir. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 616, reconheceu que a EMBASA se submete ao regime constitucional de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal, sem equiparação plena à Fazenda Pública quanto às prerrogativas infraconstitucionais. A Lei Estadual nº 14.260/2020, editada com fundamento nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 100 da Constituição Federal, fixou em dez salários mínimos o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Estado da Bahia. Inexistindo lacuna normativa local, é afastada a incidência do artigo 87 do ADCT e da Resolução CNJ nº 303/2019. A adoção de limite superior exclusivamente para a EMBASA criaria distinção sem respaldo legal e impactaria a gestão orçamentária de serviço público essencial. Ultrapassado o limite legal, impõe-se a observância do regime de precatórios.

Dispositivo e tese. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer que o limite para expedição de requisição de pequeno valor em face da EMBASA é de dez salários mínimos, nos termos da Lei Estadual nº 14.260/2020, determinando-se o pagamento mediante precatório. Tese: existindo lei estadual específica que fixa o limite de requisição de pequeno valor, aplica-se o teto nela previsto às entidades submetidas ao regime de precatórios, afastada a incidência do artigo 87 do ADCT e da Resolução CNJ nº 303/2019.

Legislação e jurisprudência: Constituição Federal, artigo 100; ADCT, art. 87; Lei Estadual nº 14.260/2020; Supremo Tribunal Federal, ADPF nº 616.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8055219-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravada EDNALVA ALVES CALDAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,